Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA. CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. A prisão civil em decorrência do inadimplemento de prestação alimentícia constitui medida extrema com o objetivo de compelir o devedor a cumprir sua obrigação. Não se trata, pois, de meio punitivo, mas meramente coercitivo para o adimplemento da dívida, de modo que o devedor que paga o débito é solto imediatamente.
2. Não há qualquer previsão de realização de audiência de custódia no procedimento de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos nos termos dispostos do Código de Processo Civil. A análise da legalidade da ordem de coação pessoal é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença.
3. A ausência de previsão legal autorizativa para a realização de realização de audiência de custódia nas hipóteses de prisão civil do devedor de alimentos ou de decisão de efeito vinculante nesse sentido afasta o requisito da probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento desprovido.